Tribunal: CARF
Processo: 10925.721644/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Magalhães Lima
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO
Os julgadores de primeira instância somente estão vinculados a decisões judiciais e administrativas nas situações expressamente previstas na legislação. A falta de pronunciamento sobre decisões não vinculantes, apresentadas em alegações recursais, não torna nulo o acórdão recorrido.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 02
Não compete a este Conselho a análise de argumentos fundamentados na violação a princípios com o fim de se afastar norma por inconstitucionalidade, conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Uma vez demonstrado pela fiscalização que houve compensação indevida de prejuízos e de base de cálculo negativa, cabe à impugnante o ônus de provar a irregularidade da glosa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. CRITÉRIO DE APURAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTROLES DE SEGREGAÇÃO DE RESULTADOS
Necessária a comprovação da efetiva segregação de resultados entre atos cooperativos e não cooperativos, por meio de escrituração contábil, acompanhada de demais documentos hábeis e controles que lhe dão suporte, a fim de se excluírem da tributação os resultados com atos cooperativos. Correto o critério de segregação de resultados efetuados por atividade, com base no Parecer Normativo CST n° 73/75, e que somente pode ser afastado mediante apresentação de provas por parte do contribuinte.
SOCIEDADES COOPERATIVAS MISTAS. ATIVIDADE DE SUPERMERCADO. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DAS. RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS COMO ATO COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSAS POR PRESUNÇÃO
Nas cooperativas mistas, de produção e consumo, o ato cooperativo compreende a venda de mercadorias na atividade supermercado a associados, em linha com objeto do estatuto da cooperativa, e somente se sujeita às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União nos casos de comprovação de vendas a não associados, ou no caso de abusos devidamente comprovados. Eventual glosa de resultados positivos não deve ser realizada em face da presunção de que determinadas mercadorias não estão vinculadas à atividade econômica dos associados e ao objeto da cooperativa.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. DESPESAS FINANCEIRAS. VINCULAÇÃO A RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimentos de aplicações financeiras constituem resultados de atos não cooperativos, e apenas as despesas financeiras vinculadas a essas aplicações podem compor o resultado tributável.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. TRIBUTAÇÃO
A venda de bens do ativo imobilizado realizada por cooperativa é ato não cooperativo, sendo o seu resultado, portanto, tributável.
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE ATO NÃO COOPERATIVO A EMPREGADOS. DESTINAÇÃO DO FATES AO PLANO DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE
O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), somente pode ser destinado à assistência técnica, educacional ou social, de familiares e empregados. Portanto, não pode ser utilizado para participação a título de distribuição de resultados em pecúnia.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44, II, "a", da Lei no 9.430, de 1996, pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, caso em que não se aplica a súmula CARF no 105.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
null
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir referentes às exigências à título de IRPJ.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721644/2016-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.104 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO CONCORDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO
Os julgadores de primeira instância somente estão vinculados a decisões
judiciais e administrativas nas situações expressamente previstas na legislação.
A falta de pronunciamento sobre decisões não vinculantes, apresentadas em
alegações recursais, não torna nulo o acórdão recorrido.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INCOMPETÊNCIA.
SÚMULA CARF No 02
Não compete a este Conselho a análise de argumentos fundamentados na
violação a princípios com o fim de se afastar norma por inconstitucionalidade,
conforme inteligência da Súmula CARF no 2.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
Uma vez demonstrado pela fiscalização que houve compensação indevida de
prejuízos e de base de cálculo negativa, cabe à impugnante o ônus de provar a
irregularidade da glosa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
ATOS COOPERATIVOS E NÃO COOPERATIVOS. CRITÉRIO DE
APURAÇÃO. NECESSIDADE DE CONTROLES DE SEGREGAÇÃO DE
RESULTADOS
Necessária a comprovação da efetiva segregação de resultados entre atos
cooperativos e não cooperativos, por meio de escrituração contábil,
acompanhada de demais documentos hábeis e controles que lhe dão suporte, a
fim de se excluírem da tributação os resultados com atos cooperativos. Correto
o critério de segregação de resultados efetuados por atividade, com base no
Parecer Normativo CST n° 73/75, e que somente pode ser afastado mediante
apresentação de provas por parte do contribuinte.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
MISTAS.
ATIVIDADE
DE
SUPERMERCADO. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO DAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721644/2016-32
Fl. 748
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

RECEITAS
DE
VENDAS
DE
MERCADORIAS
COMO
ATO
COOPERATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE GLOSAS POR PRESUNÇÃO
Nas cooperativas mistas, de produção e consumo, o ato cooperativo
compreende a venda de mercadorias na atividade “supermercado” a
associados, em linha com objeto do estatuto da cooperativa, e somente se
sujeita às mesmas normas de incidência dos impostos e contribuições de
competência da União nos casos de comprovação de vendas a não associados,
ou no caso de abusos devidamente comprovados. Eventual glosa de resultados
positivos não deve ser realizada em face da presunção de que determinadas
mercadorias não estão vinculadas à atividade econômica dos associados e ao
objeto da cooperativa.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
DESPESAS
FINANCEIRAS.
VINCULAÇÃO A RECEITAS FINANCEIRAS
Rendimentos de aplicações financeiras constituem resultados de atos não
cooperativos, e apenas as despesas financeiras vinculadas a essas aplicações
podem compor o resultado tributável.
SOCIEDADES COOPERATIVAS. VENDA DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO. TRIBUTAÇÃO
A venda de bens do ativo imobilizado realizada por cooperativa é ato não
cooperativo, sendo o seu resultado, portanto, tributável.
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO DE ATO NÃO COOPERATIVO A
EMPREGADOS.
DESTINAÇÃO
DO
FATES
AO
PLANO
DE
PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS. IMPOSSIBILIDADE
O Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), somente pode
ser destinado à assistência técnica, educacional ou social, de familiares e
empregados. Portanto, não pode ser utilizado para participação a título de
distribuição de resultados em pecúnia.
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE
OFÍCIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44, II, "a", da Lei no 9.430, de 1996, pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, caso em que não se aplica a súmula CARF no 105.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
TRIBUTAÇÃO REFLEXA
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as mesmas razões de decidir
referentes às exigências à título de IRPJ.

Fl. 749
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para afastar as glosas de receita e a realocação de despesas e
custos diretos relativos à atividade de Supermercado, de forma que a Unidade de Origem
proceda à nova apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL para fins de determinação
da exigência tributária. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.103, de 17 de agosto de 2021, prolatado no julgamento
do processo 10925.721363/2016-80, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Thiago Dayan da Luz Barros (Suplente convocado), Lucas Issa Halah
(Suplente convocado), e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Impugnação do sujeito passivo contra lançamento relativo à
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto que, em síntese, refere-se à manutenção do crédito tributário apurado em
decorrência de classificação indevida de receitas como ato não cooperado, bem como de demais
resultados como não tributáveis, além de compensação indevida de prejuízos.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo, resumidamente, os mesmos argumentos apresentados quando da impugnação ao
lançamento, acrescentando apenas mais uma questão preliminar derivada da decisão recorrida.
É o relatório
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Fl. 750
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

O recurso é tempestivo, e atende aos demais requisitos, motivo pelo qual
dele tomo conhecimento.
Em questão preliminar, insurge-se a Recorrente contra assertiva
constante da decisão guerreada quanto à ótica daqueles julgadores em
relação às jurisprudências administrativa e judicial. Esclarece aquela
decisão que “os julgados, sejam eles judiciais ou administrativos, apenas
vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente
prevista na legislação” (e-fls. 474).
Conclui a Recorrente, após discorrer sobre comandos legais e doutrina,
que “não há fundamento para alegação dos julgadores
administrativos”(e-fls. 512).
Com efeito, não foi possível avaliar se a conclusão da Recorrente
representa uma mera observação contrária a uma informação, ou se, de
fato, suscita-se eventual preliminar de nulidade, que, se for o caso, não
foi claramente expressa.
A fim de espancar quaisquer dúvidas que possam remanescer quanto ao
objetivo da Recorrente, e de se evitar eventual prejuízo ao contraditório,
tomo a questão como preliminar de nulidade.
Da leitura da decisão, verifico que o esclarecimento posto em nada afetou
a análise de mérito, pois não representou a razão decidir que levou ao
resultado chancelado em acórdão, e muito menos, trouxe prejuízos ao
contraditório e à ampla defesa.
Em verdade, trata-se de afirmativa que procura apenas informar que
aqueles colegiados devem obediência às decisões administrativas e
judiciais a que a legislação, em sentido amplo, atribua eficácia normativa
vinculante, sendo esse o motivo pelo não acolhimento de quaisquer
julgados administrativos e judiciais. Portanto, correta a assertiva.
Assim, por não vislumbrar qualquer indício de nulidade, rejeito a
preliminar, e passo à análise de mérito.
Sobre as infrações, trata-se de lançamentos de IRPJ/CSLL referentes ao
ano-calendário de 2011, a seguir descritos:
I.
Auto de Infração Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
no valor de R$ 2.057.223,00, acrescido de multa prevista no art. 44, inc.
I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 2 a 9);
II.
Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), no valor de R$ 740.601,16, acrescido de multa prevista no art.
44, inc. I, da Lei no 9.430/96 e demais acréscimos legais (fls. 11 a 17);
III.
Auto de Infração Multa exigida isoladamente, no valor de R$
372.062,94 (fls. 19 a 22).
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Os fatos descritos no Termo de Verificação Fiscal (TVF), resumidamente
e claramente expostos na decisão de primeira instância, estão a seguir
reproduzidos (e-fls. 471/472):
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e de Encerramento Parcial de
Ação Fiscal de fls. 25 a 42, o sujeito passivo Cooperativa de Produção e
Consumo Concórdia - Coperdia - tem por objeto social promover as atividades
econômicas de caráter comum aos associados com destaque para: (1) venda e
industrialização de produção agrícola e pecuária; (2) compra em comum de bens
de consumo.
Na apuração do lucro real realizada pela contribuinte, detectou-se a exclusão da
importância de R$ 9.542.241,71 a título de Resultado Não Tributável Soc.
Cooperativa que, de acordo com as respostas da Coperdia, era composta de
operações realizadas diretamente com cooperados sobre as quais,
consequentemente, não haveria incidência de IRPJ e de CSLL.
A fim de verificar a regularidade da segregação do resultado informado pela
contribuinte, a autoridade lançadora encaminhou diversos termos de intimação
para apresentação de demonstrativos mensais relativos às atividades que
possuíam operações de cooperados e não cooperados. Após solicitar diversas
prorrogações de prazo para resposta, a Coperdia informou:
“Assim, apesar dos esforços empreendidos, não foi possível a recuperação e
validação dos dados que permitissem a confirmação da existência das
informações solicitadas e a apresentação das mesmas. (...)”
Ainda, o sujeito passivo foi intimado a prestar esclarecimentos acerca do valor
de R$ 820.674,39, utilizado como dedução a título de Participação no Resultado
-Empregados. Em resposta, anexou documento denominado Plano de
Participação nos Resultados.
De acordo com o relatório fiscal, no lançamento do IRPJ foram levados em
consideração os seguintes fatos:
Dedução indevida na apuração do lucro real no valor de R$ 7.597.997,53
referente a operações e atividades estranhas à sua finalidade;
Compensação indevida de R$ 339.473,01 a título de prejuízos fiscais de anos
anteriores;
Dedução indevida de R$ 820.674,39 a titulo de Participação nos Resultados por
Empregados.
Em relação à CSLL, foram apuradas as mesmas infrações acima citadas.
Ainda, a autoridade lançadora entendeu por não considerar nos balanços de
suspensão (janeiro a novembro) do sujeito passivo transcritos em seu Livro
LALUR os resultados de atos cooperados (operações com associados) seja
positivo (exclusões) seja negativo (adições) visto ser impossível determinar a
correção dessas adições ou exclusões, fato que deu origem ao Auto de Infração
Multa exigida isoladamente - falta de pagamento da CSLL incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Ano-calendário: 2011
ATO COOPERATIVO. DEFINIÇÃO.
Atos cooperativos são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados
para a consecução de seus objetivos sociais.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Uma vez demonstrado pela fiscalização que houve compensação indevida de
prejuízos e de base de cálculo negativa, cabe à impugnante o ônus de provar a
irregularidade da glosa.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
RECEITAS
DE
VENDAS
DE
MERCADORIAS.
O resultado positivo das cooperativas, proveniente de operações com associados
decorrentes de vendas de mercadorias não vinculadas à atividade econômica dos
associados e ao objeto da cooperativa, sujeita-se às mesmas normas de incidência
dos impostos e contribuições de competência da União.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
RECEITAS
FINANCEIRAS.
TRIBUTAÇÃO.
A aplicação financeira realizada por cooperativa é ato não cooperativo, sendo o
seu resultado, portanto, tributável.
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
VENDA
DE
BENS
DO
ATIVO
IMOBILIZADO. TRIBUTAÇÃO.
A venda de bens do ativo imobilizado realizada por cooperativa é ato não
cooperativo, sendo o seu resultado, portanto, tributável.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes da CSLL as análises referentes às
exigências ligadas ao IRPJ.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E
ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
PROVA. RECEITA CONTABILIZADA. ISENÇÃO.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Sendo incontestável o auferimento da receita e estando a operação regularmente
contabilizada, considera-se comprovada a ocorrência do fato gerador, ficando a
cargo do contribuinte apresentar a prova da isenção, o que, não acontecendo,
deve ensejar a tributação do rendimento.
MULTA DE OFÍCIO. CUMULATIVIDADE COM MULTA ISOLADA
Apurando-se, no mesmo processo, a prática de duas ou mais infrações pela
mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se cumulativamente, no grau
correspondente, as penas a elas cominadas, se as infrações não forem idênticas.
Conseqüentemente, a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44, II, "a" (com a redação dada pela Lei
11.488/07), pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente controverte os resultados decorrentes do procedimento
fiscal por meio de questionamentos que serão deduzidos e analisados em
tópicos a partir das infrações identificadas.
Solicita que todas as razões recursais acerca das regras aplicadas ao IRPJ
sejam extensíveis à CSLL, o que será considerado nas análises
desenvolvidas a seguir, de forma que serão, para esses tributos, aplicadas
as mesmas razões de decidir.
1
Da dedução indevida na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, no valor de R$ 7.597.997,53.
1.1
DOS CRITÉRIOS DE APURAÇÃO ADOTADOS PELA AUTORIDADE
FISCAL PARA APURAÇÃO DOS RESULTADOS DECORRENTES DE ATOS
COOPERADOS E NÃO COOPERADOS.
Após discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos, a Recorrente faz
várias afirmações que podem ser sintetizadas na objeção aos critérios
adotados para apuração dos resultados. Colhe-se, como exemplo a
seguinte afirmação de que a autoridade fiscal não concordou com os
critérios de apuração adotados, “e sem qualquer fundamento legal,
jurídico ou lógico, estabeleceu novos critérios para apuração do
resultado” (e-fls. 504).
Aponta ainda que “depois das ‘alterações’ realizadas pelo auditor fiscal,
o resultado das operações com não associados foi 4,7 vezes maior do
que o resultado apurado nas operações com associados, sendo que, os
ingressos oriundos dos associados é praticamente o dobro do que as
receitas com não associados” (e-fls. 507/508).
Em decisão de primeira instância sobre esse ponto afirmou-se que: “o
procedimento fiscal não alterou os critérios de apuração do resultado
por simplesmente reclassificar como sujeitas à tributação receitas
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

outrora isentas, e sim em decorrência da não apresentação, pelo sujeito
passivo, das memórias de cálculo e demonstrativos hábeis a comprovar
que tais valores eram, de fato, referentes a atos praticados com
cooperados” (e-fls. 475).
Acrescenta que corrobora essa tese, segundo aquela decisão, “o fato de a
impugnante ter apresentado as informações solicitadas pela autoridade
lançadora referentes às atividades ‘leite" e "suínos", nas quais a
apuração se deu nos exatos termos defendidos pela autuada” (e-fls.
475).
Para melhor esclarecer o critério utilizado, bem como o contexto que o
envolve a sua forma de aplicação, necessário o detalhamento dos fatos.
Nesse sentido, constatou-se que:
a.
A Recorrente é uma sociedade cooperativa de produção e de
consumo que possui inúmeras filiais, várias atividades e subatividades
distintas. São 12 atividades informadas (Cereais, Pecuária, Fruticultura,
Leite, Posto de leite, Reflorestamento, Fábrica de rações, Unidade de
Tratamento
de
Madeira
(UTM),
Agropecuária,
Supermercado,
Almoxarifado e Posto de combustíveis), e para cada uma dessas
atividades, há várias subatividades, a exemplo da atividade Pecuária, que
há cerca de 18 subatividades, tais como: Avicultura, Suíno leitão, e
Suínos Comodato.
b.
O controle do ato cooperativo, para fins de separação dos atos não
cooperados, é feito em relação a cada subatividade.
c.
Quando o ato cooperativo é pela entrada, o cálculo é feito com base
na produção entregue pelos Cooperados na Cooperativa, quando é pela
saída, o cálculo é feito com base no fornecimento da Cooperativa para os
cooperados.
d.
A apuração dos resultados é realizada segregando-se, para cada
atividade, as receitas, custos, e despesas diretas, sendo as indiretas
apuradas por rateio, calculado com base na proporção entre receitas
decorrentes de atos cooperados e não cooperados sobre a receita total.
e.
Durante o procedimento, o auditor entregou uma planilha, com
base no balancete de contas transmitidos via SPED, para que fossem
informadas as atividades e subatividades a que se referiam as contas
contábeis ali registradas. Buscou-se também obter a demonstração da
apuração, mês a mês, dos atos cooperados e dos não cooperados,
controlados pela entrada, de forma a conferir lastro aos registros
contábeis sob análise, por meio de intimação com ciência, em 30/09/2015
(e-fls 50/63).
f.
As subatividades controladas pela entrada se resumem a apenas 10,
de um total de 139 subatividades existentes (e-fls 328 a 330). São elas:
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Soja Consumo, Trigo Consumo, Avicultura, Suínos Leitão, Suínos Ciclo
Completo, Suínos Parceria Aurora, Suínos Parceria Coperdia, Leite
Produção, Tratamento de Madeira, e Madeiras Coperdia Agrop.
g.
Contudo, o auditor não obteve sucesso, pois, após várias
solicitações de prorrogações para atendimento, foi-lhe comunicado em
definitivo, em 17/05/2016 (e-fls. 274/275), cerca de sete meses depois,
sobre a impossibilidade de se prestarem as informações devido a
problemas técnicos em sistema de processamento de dados.
h.
Houve, todavia, apresentação de informações que permitiram ao
auditor identificar o percentual do ato cooperado e não cooperado,
considerando a entrega de produção pelos associados e não associados,
mas apenas em relação a 5 subatividades relacionadas a Leite e Suínos. A
partir da identificação do percentual relativo a cada ato, foram feitos os
ajustes adequados na apuração final.
i.
Sobre as demais subatividades, pela falta de registro do controle do
ato cooperativo, glosaram-se as receitas registradas como atos
cooperados, transferindo-as para atos não cooperados.
j.
Quanto às atividades controladas pela saída, não houve reparos aos
registros efetuados nas atividades de Fruticultura, Fábrica de Rações, e
Combustíveis, mas foram glosados os valores referente à subatividade
controlada pela entrada lançados na atividade Loja Agropecuária.
k.
Já em relação à atividade de Mercado (Supermercado), também
controlada pela saída, o valor total da receita, bem como os custos e
despesas a ela atrelados, foram considerados como decorrentes de atos
não cooperados por não estarem vinculados à atividade econômica do
associado.
l.
Com base nos ajustes acima expostos, foram recalculados os
montantes da receita, por atividade, segregadas em ato cooperado e não
cooperado, a fim de se extraírem os percentuais de cada ato
correspondente a cada atividade, bem como os percentuais totais de
rateio que foram utilizados nas rubricas comuns a diversas atividades,
conforme previsão disposta no Parecer Normativo CST no 73/75.
m.
Por fim, o cálculo dos valores relativos aos custos e despesas
diretas acompanharam o mesmo percentual calculado para segregação
das receitas em cada atividade. As despesas indiretas, por sua vez,
acompanharam o percentual de segregação total das receitas
operacionais.
Acrescente-se ainda, por resultar do mesmo procedimento que levou à
retificação do resultado apurado pela Recorrente, que também não foram
considerados nos balanços de suspensão (janeiro a novembro) transcritos
no livro LALUR, os resultados de atos cooperados, sejam positivos
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

(exclusões) ou negativos (adições), em razão da não apresentação de
informações que revelassem o controle dos atos cooperativos, referentes
à demonstração mês a mês da apuração dos atos cooperados e não
cooperados conforme citado anteriormente.
Em contraponto à apuração efetuada pela autoridade fiscal, a Recorrente
afirma que: “Esses resultados demonstram um total arbítrio por parte da
autoridade fiscalizadora e um verdadeiro desrespeito aos princípios
contábeis, em especial ao princípio da competência, pois a única
explicação para os resultados apurados pelo agente fiscalizador, é que
os custos e despesas não guardam relação com as respectivas receitas”
(e-fls. 508).
Levanta razões (e-fls. 519) pelas quais crê que sejam totalmente
improcedentes as pretensões fiscais, “de reclassificar as receitas das
atividades de acordo com o seu entendimento; e de ratear os custos e as
despesas de forma individualizada, vale dizer, de forma mensal e por
atividade”.
Afirma ainda que “cabe ao Fisco a prova da irregularidade, ou seja,
provar que a Impugnante cometeu falhas na apuração do resultado
tributável e na apuração do imposto de renda, bem assim fundamentar
de forma criteriosa e clara, quais os fatos e as disposições legais, que
embasam a sua posição, visto que os contribuintes/Impugnante gozam da
presunção legal.”
Sobre as alegações da Recorrente, importante registrar que o art. 87 da
Lei 5.764/71 dispõe que:
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde
a permitir cálculo para incidência de tributos.
Contudo, apenas a escrita contábil, sem acompanhamento de documentos
hábeis que lhe deem lastro, é insuficiente como prova em favor do sujeito
passivo, conforme dispõe o art.9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598/77,
verbis:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação
pela autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua
escrituração, na escrituração de outros contribuintes, em informação ou
esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento
de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Nesse sentido, pelo seu notório conhecimento técnico, vale recordar o
trecho abaixo do voto condutor da il. Conselheira Sandra Maria Faroni
no acórdão 101-92.476, de 10 /11/1998:
"Se a escrituração contábil da sociedade segrega as receitas e correspondentes
custos, despesas e encargos segundo sua origem (atos cooperativos e demais
atos), serão excluídos da tributação os resultados dos atos cooperativos. Todavia,
se a escrita (acompanhada de documentação hábil que a lastreie) não especificar
com clareza quais as receitas dos atos cooperativos e quais os atos não
cooperativos, ter-se-á como integralmente tributado o resultado da sociedade. É
que, nesse caso, impossível será a determinação da parcela não alcançada pela
não incidência tributária."
Pela relevância ao contexto, não se pode ignorar as inúmeras tentativas
do auditor em se obter as documentações que embasaram o controle do
ato cooperativo. Afinal, foram várias prorrogações para atendimento, mas
que se mostraram insuficientes.
Por esse motivo, não restou outra alternativa a se adotar que não a
realizada durante o procedimento fiscal, motivo pelo qual não que se
afastar o critério adotado pela autoridade autuante.
1.2
DAS ATIVIDADES CONTROLADAS PELA ENTRADA
Em relação às atividades controladas pela entrada, verifico que o auditor
nada mais fez do que empregar, em razão da falta de documentos aptos a
comprovar o controle do ato cooperativo, método de apuração
consagrado no Parecer Normativo CST, no 73/75, conforme excerto do
item 6 abaixo reproduzido:
6. Nessas condições, devem ser apuradas em separado as receitas das atividades
próprias das cooperativas e as receitas derivadas das operações por elas
realizadas com terceiros. Igualmente computados em separado os custos diretos,
e imputados às receitas com as quais guardam correlação. A partir daí, e desde
que impossível destacar os custos e encargos indiretos de cada uma das duas
espécies de receitas, devem eles ser apropriados proporcionalmente ao valor das
duas receitas brutas.
Conforme os fatos acima descritos, os custos e despesas diretas, em
relação às atividades cujas receitas foram objeto de glosa, foram
imputados em proporção ao percentual de segregação, entre ato
cooperado e não cooperado por atividade, isto é, imputados às receitas
com as quais guardam correlação, conforme expressão literal da
passagem acima transcrita. Os custos e encargos indiretos, também foram
apurados em linha com o comando do Parecer, isto é proporcionalmente
ao valor das duas receitas brutas.
Nesse sentido, a própria demonstração de resultado apresentada pela
Recorrente quando do procedimento fiscal já apontava a forma de cálculo
dos resultados por atividade (e-fls. 335/339).
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Ademais não trouxe a Recorrente em impugnação apontamentos
específicos que pudessem infirmar o critério estabelecido pela autoridade
fiscal, que deflui, como visto, do Parecer Normativo CST no 73/75, ou
mesmo demonstrativos acompanhados de documentos que evidenciassem
a possibilidade de recomposição das memórias de cálculo, aquelas não
apresentadas à autoridade fiscal, apesar de insistentemente solicitadas.
Diante de tais fatos, não há que se conferir razão à Recorrente acerca dos
lançamentos efetuados com base nas atividades controladas pela entrada.
1.3
DAS ATIVIDADES CONTROLADAS PELA SAÍDA
Já em relação às atividades controladas pela saída, embora não tenha
reparos a fazer sobre a glosa, no valor de R$ 637.721,17, por força da
rubrica MADEIRA COPERDIA AGROP, cujo ato cooperado é
controlado pela entrada, e compõe a atividade agropecuária, que registrou
receita total de R$ 83.714.794,42, não posso concordar com a glosa
efetuada das receitas da atividade Supermercado, analisada a seguir.
A Recorrente informa que “na atividade “SUPERMERCADO”, o agente
fiscalizador glosou o total da receita no valor de R$ 14.513.410,21
contabilizada como ato cooperativo e reclassificou para as receitas de ato
não cooperativo sob a alegação de que tal atividade não guarda relação
com as atividades econômicas dos cooperados.
Importante registrar que os custos e despesas diretas também foram
realocados, acompanhando aquelas receitas, para fins de cálculo do
resultado.
Aduz que “a autoridade fiscalizadora glosou as receitas da atividade
“SUPERMERCADO” da apuração de resultados com sócios e
reclassificou para a apuração de resultado com terceiros, alegando que
essa atividade, segundo seu entendimento, não guarda relação com a
atividade econômica do cooperado, visto que, trata-se da venda de bens
destinados à alimentação, vestuário, higiene pessoal, etc..”
Defende, em síntese, que as vendas realizadas a cooperados se revestem
de atos cooperativos, e que um dos objetivos da Cooperativa, ora
Recorrente, encontra-se previsto no art. 2o do seu Estatuto Social, a
seguir reproduzido:
Art. 2o A sociedade objetiva, com base na colaboração recíproca a que se
obrigam seus associados, promover:
[...]
IV- A compra em comum de bens, produtos, mercadorias e serviços para uso e
consumo e aquisição em comum dos insumos utilizados no desenvolvimento das
atividades agropecuárias;
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

a)
adquirir e fornecer produtos de uso e consumo, como implementos
agrícolas, máquinas, equipamentos, materiais de construção, ferragens,
pneus, combustíveis, lubrificantes, gás liquefeito de petróleo, gêneros
alimentícios, produtos de uso pessoal, produtos de uso doméstico, artigos
domésticos, eletrodomésticos, refeições e lanches por meio de restaurantes e
similares;
Por sua vez, a autoridade fiscal entendeu que somente são considerados
atos cooperados as receitas decorrentes de vendas e mercadorias
vinculadas diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo
associado e que seja objeto da cooperativa. Baseou sua concepção
segundo o disposto na resposta à pergunta no 11 do “Manual da DIPJ”,
nesses termos:
011 O que são atos cooperativos? Denominam-se atos cooperativos aqueles
praticados entre a cooperativa e seus associados, entre estes e aquelas e pelas
cooperativas entre si quando associados, para consecução dos objetivos sociais.
O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e
venda de produto ou mercadoria. Assim, podemos citar como exemplos de atos
cooperativos, dentre outros, os seguintes: (...)
2) o fornecimento de bens e mercadorias a associados, desde que vinculadas
à atividade econômica do associado e que sejam objeto da cooperativa nas
cooperativas de produção agropecuárias;
Conclui que “Da leitura do demonstrativo RECEITAS COOPERADAS
2011 – COPERDIA se percebe que as mercadorias/produtos
comercializados se referem a itens destinados a alimentação, vestuário,
higiene pessoal, etc. Sendo assim, consideramos que tal operação não
guarda relação com a atividade econômica do cooperado, pelo que
consideramos as receitas da atividade MERCADO como 100% não
cooperadas” (e-fls. 35).
Verifica-se que a Atividade Supermercado possui várias subatividades, a
seguir relacionadas: eletro/informática, produtos básicos, bebidas,
matinais, óleos, azeite e compostos, massas, biscoito, salgadinhos,
fermentos, farináceos, sopas e caldos, temperos, conservas, cereais
mercado, sobremesas, bomboniere, confeitaria/especiarias, adoçantes,
limpeza, higiene, perfumaria, cutelaria, primeiros socorros, infantis,
inseticidas, utilidades domésticas, confecções, sandálias/sapatos, mat.
escolar/papelaria, material elétrico, artigos para festas, brinquedos,
material fotográfico, artigos para camping, prod. agropecuária,
hortifrutigranjeiros,
açougue
e
derivados
carne,
massas/salg/horti.cong/res, padaria e confeitaria, leite tp c/ deriv. leite,
diversos/compra direta, produtos coperdia, cigarros/fumo, rações/cereais
animais, encartelados durex, prod. merc. fora de linha. Vale dizer, são
inúmeros produtos que em muito se assemelha aos supermercados típicos
de sociedades empresariais.
Com a devida vênia à autoridade lançadora, sem aqui discutir a
existência de fundamentação legal ou mesma outros entendimentos
possíveis, vejo que ocorreu um equívoco na interpretação do texto
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

exposto no “Manual DIPJ”. É que a relação com a atividade econômica
do cooperado a que alude o texto deve ser complementada com a sua
parte final: “ e que sejam objeto da cooperativa nas cooperativas de
produção agropecuária”. Em outras palavras, a vinculação à atividade
econômica é uma condição válida para bens e mercadorias fornecidas aos
associados de cooperativas de produção.
Ocorre que aqui não se trata tão somente de uma cooperativa de
produção, mas também de consumo, pois, como trazido pela própria
autoridade fiscal em seu TVF: “De acordo com o estatuto social (anexo
ESTATUTO) a COPERDIA se apresenta como uma cooperativa singular
que tem por objeto social promover as atividades mencionadas no artigo
2o' do referido diploma, em especial: (1) a venda em comum da produção
agrícola e pecuária (e também a industrialização) dos seus associados;
(2) e a compra em comum de bens para o consumo dos seus
associados.”(e-fls.26).
Nesse sentido, o estatuto social da cooperativa se autodefine como uma
cooperativa de produção e consumo, conforme se observa em seu título e
art. 1o, a seguir reproduzidos:
ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO
CONCÓRDIA.
CAPITULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, ÁREA DE AÇÃO, PRAZO E ANO SOCIAL
Art. 1° - A Cooperativa de Produção e Consumo Concórdia, com a sigla
COPÉRDIA, rege-se pelo presente Estatuto e pelas disposições legais vigentes,
tendo: [...]
Portanto, trata-se de uma cooperativa mista nos termos do art. 10 da Lei,
5.764/71, verbis:
Art. 10. As cooperativas se classificam também de acordo com o objeto ou pela
natureza das atividades desenvolvidas por elas ou por seus associados.
[...]
§ 2o Serão consideradas mistas as cooperativas que apresentarem mais de
um objeto de atividades.
Caso fosse uma cooperativa apenas de consumo, não haveria dúvidas
quanto à impossibilidade de se considerar não tributáveis as receitas da
atividade, mas, por outro lado, o enquadramento legal seria distinto,
conforme definido no disposto no art. 69, da Lei 9.532/97:
Art. 69. As sociedades cooperativas de consumo, que tenham por objeto a
compra e fornecimento de bens aos consumidores, sujeitam-se às mesmas
normas de incidência dos impostos e contribuições de competência da União,
aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Por sua vez, esclarece o ADN Cosit no 04/1999 o significado do termo
“consumidores”, bem como a não aplicação do referido artigo às
sociedades cooperativas mistas tal, verbis:.
Ato Declaratório Normativo COSIT no 004, de 25 de fevereiro de 199 Normativo
COSIT no 004, de 25 de fevereiro de 1999 DOU de 26/02/1999 Dispõe sobre a
tributação das sociedades cooperativas de consumo e mistas.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 199, inciso IV, do Regimento Interno de
Secretaria da Receita Federal, aprovado pela Portaria MF No 227, de 3 de
setembro de 1998 , e tendo em vista o disposto no art. 69 da Lei No 9.532, de 10
de
dezembro
de
997,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados,
que:

1. não se aplica às sociedades cooperativas mistas o disposto no art. 69 da
Lei No 9.532/97 , que estabelece tratamento tributário para as sociedades
cooperativas de consumo, que tenham por objeto a compra e fornecimento
de
bens
aos
consumidores;

2. o termo "consumidores", referido no art. 69 da Lei No 9.532/97 , abrange tanto
os não-associados como também os associados das sociedades cooperativas de
consumo.
Veja-se que a incidência legal não abarca as cooperativas mistas, e,
portanto, entendo que, no caso em tela, seja considerado ato cooperado o
fornecimento de produtos e mercadorias aos associados ainda que
desvinculados diretamente da atividade econômica relacionada ao objeto
de uma cooperativa exclusivamente de produção agropecuária.
Contudo, esse entendimento não afasta a leitura de que os produtos e
mercadorias consumidos não devam guardar um certo vínculo, ainda que
indireto, seja pela complementariedade que enxergo necessária entre os
dois objetivos, consumo e produção, caso contrário seriam duas
cooperativas independentes, seja como forma de se evitarem abusos que
possam travestir uma efetiva cooperativa de consumo em cooperativa
mista para gozo indevido de benefícios tributários.
Nesse sentido, creio que deveria o procedimento fiscal estar calcado no
exame efetivo, com lastro probatório, de determinados produtos que, ao
meu ver, parecem se desvincular totalmente dos objetivos comuns da
cooperativa, e, ainda, dos controles do ato cooperativo para eventual
produção de prova relativa à efetiva venda de produtos aos cooperados,
como forma de segregação das receitas decorrentes de venda a não
cooperados, na mesma linha que resultou nas glosas efetuadas sobre os
receitas das demais atividades.
In casu, a linha adotada para constatação de produtos e mercadorias não
vinculados à atividade econômica do associado foi baseada em uma mera
amostragem amparada em exemplo de três subatividades (alimentação,
vestuário, higiene pessoal), que entendo estarem previstas no art. 2o,
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

inciso IV, alínea (a) do estatuto, e cuja prova da não vinculação inexiste
nos autos. A seguir essa diretriz, estar-se-ia inaugurando a hipótese de
tributação por presunção simples, quando, na verdade, haveria um grande
campo probatório a se esgotar para se revelar que, de fato, a totalidade
dos produtos comercializados na atividade Supermercado não guarda
relação com a atividade econômica do cooperado.
Outra linha de ação que poderia ser seguida seria a da investigação dos
reais adquirentes dos produtos de Supermercado, caso em que apenas as
vendas aos cooperados seriam isentas. Mas não foi esse o caminho
percorrido pela autoridade lançadora.
Pelas razões expostas no presente tópico, entendo que assiste razão à
Recorrente tão somente em relação às retificações do resultado efetuadas
pela autoridade fiscal referentes à atividade de Supermercado.
1.4
DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA E DA ALIENAÇÃO
DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO
Em relação às receitas de aplicações financeiras, informa a Recorrente
que “O critério utilizado pela Impugnante foi o de considerar toda a
receita da aplicação no resultado com não associado, e, por conseguinte,
toda a despesa relacionada diretamente a esta receita, também foi
considerada no resultado com não associado”
Reclama, porém, pela possibilidade de se deduzir as despesas decorrentes
da aplicação financeira, e colaciona jurisprudências administrativas que
parecem confirmar esse entendimento.
E conclui (e-fls. 536): Razões pelas quais é improcedente a pretensão do
agente fiscal de atribuir parte das despesas decorrentes da aplicação
financeira (custo financeiro das aplicações) ao resultado das operações
com associados, quando a receita da aplicação financeira foi totalmente
registrada no resultado com as operações realizadas com não
associados, devendo-se manter inabalável a apuração do resultado
elaborada pela Impugnante.
A discussão, em verdade, não está afeta às receitas, pois essas não foram
retificadas, conforme se observa da Demonstração de Apuração das
Receitas e Despesas Financeiras, mas sim, às despesas financeiras que
terminaram por serem rateadas em função do percentual de segregação
das receitas/ingressos totais entre atos cooperados e não cooperados,
situação com a qual discorda a Recorrente, por entender que as despesas
financeiras, sem especificar quais, deveriam ser utilizadas para dedução
dos rendimentos de aplicações financeiras.
Contudo, como bem explica a autoridade lançadora, “Considerando que
o sujeito passivo não coligiu documentos hábeis a estribar a separação
desta rubrica por atividades, esta Fiscalização adotou o critério de se
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

pautar nos dados contábeis. Da mesma forma, e frente a impossibilidade
de relacionar a cada uma das atividades as rubricas que compõe os
DISPÊNDIOS/DESPESAS FINANCEIRAS, concluímos por segregá-las
conforme o ato cooperado geral e ato não cooperado geral.”
Nesse sentido, entendo correto o voto condutor da decisão de primeira
instância ao afirmar que “No caso das despesas financeiras, não se pode
afirmar que não guardem relação com as atividades operacionais da
cooperativa como, por exemplo, descontos concedidos, juros pagos
relativos a fornecimento etc...”, para concluir: “Sendo assim, correta a
metodologia utilizada pela autoridade administrativa uma vez que,
conforme já citado anteriormente, o sujeito passivo não apresentou os
documentos hábeis a demonstrar a regularidade da segregação de atos
cooperados e não cooperados”.
Quanto à alienação de bens do ativo imobilizado, conforme bem informa
a Recorrente, “a Impugnante proporcionalizou as receitas e o custo com
base no ato cooperativo geral do período, porém o agente fiscalizador
entendeu que as receitas decorrentes da venda de bens do ativo
imobilizado deve ser alocada integralmente com não sócios”.
Expõe argumentos sobre a inexistência de lucro a ser tributado pelo
imposto de renda decorrente das receitas financeiras e da alienação de
bens do ativo imobilizado a partir da premissa de que cooperativas não
objetivam lucro.
Embora a premissa “cooperativas não objetivam lucro” seja verdadeira, a
conclusão de não ser possível a tributação do resultado da alienação de
bens do ativo imobilizado é falsa. Isto, porque simplesmente não se trata
neste nesse caso de um ato cooperativo, por não ser inerente ás
finalidades da cooperativa.
Não há, portanto, como ratear o ganho de capital, como se houvesse uma
parte atribuível a ato cooperativo e outra parte a ato não cooperativo.
Como consequência disso, ganhos de capital são resultados que devem
ser integralmente tributados, à luz dos artigos 79, 85, 88 e 111 da Lei no
5.764/1971.
2
Da multa isolada pelo não recolhimento das estimativas
mensais com base nos balanços de suspensão
Outra razão levantada contra o lançamento das multas isoladas de que
trata este tópico, nas palavras da Recorrente, é a “de ignorar os balanços
levantados para fins de redução e suspensão do imposto no período de
janeiro a novembro de 2011, para fins de glosar integralmente as
exclusões realizadas no LALUR a título de exclusão das sobras oriundas
do ato cooperativo”.
Em sua descrição dos fatos, informa que:
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

O agente fiscalizador exigiu que a Impugnante apresenta-se (sic) a apuração de
resultados mensal (sic) detalhando a apuração com sócios e não sócios aberta por
atividades e subatividades.
A Impugnante, depois de feitos os fechamentos contábeis mensais, diga-se, de
acordo com as normas legais, não guardava as memórias de cálculo de acordo
com o que o agente fiscalizador estava exigindo. Em função da dinâmica do
sistema informatizado, não foi possível construir as memórias de cálculo mensais
no grau de detalhamento exigido pelo agente fiscalizador. E esse foi o motivo
para o mesmo desconsiderar integralmente a apuração do ato cooperativo de
janeiro a novembro de 2011.
Registre-se, desde já, que a Impugnante forneceu ao FISCO através da ECD –
Escrituração Contábil Digital as demonstrações contábeis mensais com a
contabilização em separado das operações com sócios e não sócios, bem como,
apresentou a apuração mensal dos tributos (LALUR), demonstrando as adições e
exclusões realizadas em cada mês de apuração.
Após discorrer sobre o fato gerador do imposto de renda, acrescenta que
“A ‘reapuração’ do resultado da Impugnante, pretendida pela
autoridade administrativa pelo critério de se obter o lucro real anual de
forma individualizada, por operação e por atividade, numa
periodicidade mensal, levou a desconsideração das demonstrações
financeiras da Impugnante, nos meses de janeiro a novembro de 2011.”
Conforme relato da autoridade fiscal, após a frustrada resposta à
solicitação de memória de cálculo e documentos hábeis a comprovar o
controle do ato cooperativo, concluiu que “à míngua de informações que
deveriam ser prestadas pelo sujeito passivo esta Fiscalização entendeu
por não considerar nos balanços de suspensão (janeiro a novembro) do
sujeito passivo transcritos em seu Livro LALUR os resultados de atos
cooperados (operações com associados) seja positivo (exclusões) seja
negativo (adições) visto ser impossível determinar a correção dessas
adições ou exclusões”.
Concluiu que “a não incidência do IRPJ e a isenção da CSLL (artigo 36
da Lei n° 10.865/2004) sobre o resultado do ato cooperado está a
depender da escorreita contabilização e comprovação dos mesmos.”
Nesse ponto, correta a interpretação da autoridade fiscal.
Também indica a Recorrente que “A fiscalização tem a pretensão de
constituir crédito tributário, referente ao ano de 2011, atualmente no
ano de 2016. Portanto, muito tempo após a ocorrência do fato gerador
do imposto de renda, vale dizer, em 31 de dezembro de 2011”.
Portanto, em suas palavras, “não há que se falar em aplicação de multa
isolada sobre o valor dos pagamentos mensais, vez que foram meras
antecipações do imposto sobre a renda daquele exercício”.
Afirma, com a identificação de acórdãos, que “a multa isolada por falta
de recolhimento da estimativa não pode ser aplicada cumulativamente
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

com a multa de lançamento de ofício sobre os mesmos valores apurados
em procedimento fiscal”, e que “encerrado o período anual de apuração
do imposto de renda, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa
de ter eficácia”.
Mais uma vez, parte a Recorrente de premissa maior verdadeira, relativa
às decisões jurisprudenciais, mas que em nada se relaciona a premissa
menor, aqui tratada, sobre a aplicação de multa isolada sobre estimativa
não recolhida após o encerramento do ano calendário.
Explica-se: enquanto a primeira afirmação está prevista na súmula Carf
no 105, mas que se aplica tão somente à multa isolada antes prevista no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei 9430/96, a segunda, que também é objeto da
súmula Carf no 82, não trata de lançamento de multa isolada, mas sim de
cobrança de estimativas. Confira-se:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Por sua vez, entendo que a alteração do art. 44 da Lei
9.430/96, com a redação dada pela Lei n 11.488, de 2007, trouxe certa
pacificação ao tema, de forma que entendo possível a cumulação de
multas na forma como aplicada ao presente caso por se tornarem claros e
distintos os enquadramentos legais que as fundamentam.
Considerando, repise-se, que aqui não se trata de exigência de
estimativas, e muito menos de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei 9430/96
(atualmente revogado), não há que se concluir pelo acolhimento desse
pleito.
3
Da Compensação de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL
Como nas demais matérias, a Recorrente não controverte a decisão de
primeira instância, no ponto ora abordado. Pela clareza do voto, e por não
merecer reparos, adoto as razões de decidir daquela decisão que a seguir
transcrevo:
A interessada argumenta que a glosa das compensações do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores é improcedente por se
tratar de abatimentos realizados com base na escrita contábil por ela elaborada,
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

mais especificamente, registrada na parte B do Livro de Apuração do Lucro
Real (Lalur).
Declara que, em atendimento aos termos de intimação recebidos, forneceu toda
a documentação que comprova a existência desses valores perfeitamente
escriturados e que "não merece prosperar a pretensão do agente fiscalizador de
glosar as compensações realizadas pela Impugnante. Sobre a questão, a
autoridade lançadora informa em seu relatório que o Sistema de
Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de Cálculo Negativa
(Sapli) "aponta que em 31/12/2010 já não havia mais prejuízos fiscais a serem
compensados pelo sujeito passivo."
O Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de
Cálculo Negativa - Sapli - é o retrato das informações contidas nas DIPJ
transmitidas, que reúne os dados de interesse da Administração no controle do
saldo de prejuízos a compensar, saldo de lucro inflacionário a realizar e saldo de
base de cálculo negativa da CSLL a compensar.
Esclareça-se que o Sapli é um sistema com controle restrito de acesso, ficando
registradas possíveis alterações em seu histórico, que podem decorrer apenas de
fiscalização e de decisões proferidas em processos administrativos, sendo que
em ambos os casos o contribuinte é cientificado. Na impugnação, ainda que
tenha tido acesso a essa declaração (fls. 190 a 196) para confrontá-la com os
lançamentos contábeis, a DIPJ e sua escrituração contábil a fim de apontar
eventuais divergências que justificassem o cancelamento da glosa, a Coperdia
não fez devendo, portanto, ser considerada improcedente sua impugnação.
4
Dedução indevida de R$ 820.674,39 a titulo de Participação nos
Resultados por Empregados
Sobre essa questão, assim se pronunciou a autoridade lançadora em seu
TVF:
O artigo 87 da Lei n° 5.764/71 assevera que o resultado com atos não
cooperativos deve ser destinado ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e
Social - FATES.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica. Educacional e Social" e serão contabilizados em separado,
de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Por sua vez, a destinação que deve ser dada ao FATES é aquela prevista no
artigo 28 da citada Lei que assim determina:
Art. 28. As cooperativas são obrigadas a constituir:
II - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social, destinado a prestação
de assistência aos associados, seus familiares e, quando previsto nos estatutos,
aos empregados da cooperativa, constituído de 5% (cinco por cento), pelo
menos, das sobras líquidas apuradas no exercício.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

A participação dos empregados no FATES se limita à assistência técnica,
educacional e social por parte da Cooperativa para aqueles, e o caso em análise
se refere a uma retribuição pecuniária.
Ou seja, não há previsão legal para que o resultado do ato não cooperativo seja
distribuído, devendo o mesmo permanecer no FATES e ser utilizado na forma
legalmente determinada.
Percebe-se que na apuração do resultado (ficha 07 A linha 75 -anexo DIPJ) o
sujeito passivo deduz do resultado contábil (R$ 11.106,813,95) o valor integral
de R$ 820.674,39.
Diante das considerações acima expostas, entendemos que a parcela dedutível
dessa rubrica é de R$ 529.252,91 se considerado o índice de ato cooperativo
geral constante do item 4.3.3. Deste modo, o valor de R$ 291.421.48 por se tratar
de parcela relativa a ato não cooperado (conforme índice geral de 35,51%) não
poderia ter sido aproveitado/distribuído fora das hipóteses acima transcritas
(destinação do FATES), daí ser considerado como uma despesa indedutível. Tal
valor foi informado no auto de infração de IRPJ em anexo como DESPESAS
INDEDUTÍVEIS -SOCIEDADE COOPERATIVA.
Por seu turno, a Recorrente informa inicialmente que “A Impugnante,
conforme informações prestadas ao agente fiscalizador, teve o seu Plano
de Participação nos Resultados aprovado em convenção com o sindicato
da categoria”.
Destaca, em interpretação distinta da autoridade lançadora sobre o
mesmo dispositivo legal, que “O inciso II do art. 28 da Lei no 5.764/71,
estabelece a possibilidade da destinação do FATES para a assistência
dos empregados das cooperativas...”
Acrescenta que “o Estatuto Social da Impugnante, em seu art. 51,
estabelece que:
Art. 51. O RATES – Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social,
destina-se a prestação de Assistência Técnica, Educacional e Social, aos
Associados, seus familiares e aos próprios Funcionários da COPÉRDIA, sendo
indivisível entre os associados”.
Conclui, por fim, que “Razões pelas quais não prosperam as alegações
da autoridade fiscalizadora de que os valores destinados ao FATES não
poderiam ser distribuídos para os empregados da Impugnante”.
Sobre esse ponto, entendo correto a interpretação do art. 28 da Lei
5.764/71 acima transcrito pela autoridade lançadora, uma vez que não há
sobre o que discorrer ou argumentar, dada a clareza dos dispositivos que
somente preveem a destinação do FATES à prestação de assistência
técnica, educacional e social de familiares e funcionários, mas não para
participação a título de distribuição de resultados.
Portanto, não há que acolher o pleito da Recorrente nessa questão.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

5
Sobre a cobrança de multa e juros de mora
Afirma a Recorrente que “seguiu estritamente as disposições legais, as
orientações da Administração Tributária e as decisões dos órgãos de
jurisdição administrativas”.
Ante essa premissa, cita o art. 100 do CTN como fonte para asseverar
que “não há como prevalecer a imposição de penalidade (multa) e nem a
cobrança de juros”.
Em que pese o esforço argumentativo, não se pode concordar com a
lógica exposta, pois não se resta provada qualquer das hipóteses previstas
nos incisos daquele artigo, abaixo transcrito:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I – os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III – as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
Assim sendo, não há como anuir à tese da Recorrente.
6
Da necessidade da realização de perícia e diligência
A Recorrente solicita a realização de perícia por entender que “A
autuação funda-se em entendimentos próprios e subjetivos declinados
pela autoridade fiscalizadora, contudo, distanciados das disposições
legais e da realidade fática, das orientações da Administração
Tributária e das decisões dos órgãos de jurisdição administrativa”.
Expõe quesitos como objetivo de comprovar que a escrituração contábil,
balancetes levantados, critérios e cálculos estão corretos para confrontar
o entendimento da autoridade fiscal.
Entendo que o pedido de perícia contábil, formulado pela Recorrente, é
totalmente prescindível, por estarem acostados aos autos os elementos
necessários e suficientes à formação da convicção dos julgadores para a
decisão do presente recurso, bem como não vejo que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de
atuação dos Conselheiros deste órgão.
Desta forma, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
perícia, pois inexiste clara demonstração de pertinência para esse
procedimento.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

7
Da dedução de valores lançados a título de PIS e da Cofins das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
Informa a Recorrente que “No mesmo procedimento de fiscalização que
gerou o auto de infração em combate, o agente fiscalizador também
lavrou dois autos de infração nos quais pretendeu aumentar os débitos
das contribuições para o PIS e COFINS incidentes sobre as receitas da
Impugnante...”.
Após, conclui que “os impostos sobre vendas são dedutíveis para fins de
apuração do Lucro Real, porém, o agente fiscalizador, embora tenha
levantado os referidos valores e autuado a Impugnante, não computou
esses débitos de PIS e COFINS na sua apuração do IRPJ e da CSLL,
nada obstante haja impugnação aos lançamentos pertinentes ao 2o
semestre de 2011”.
Sobre o assunto em questão, por não se tratar de despesa incorrida, e
ainda com exigibilidade suspensa, cujos efeitos somente ocorrerão após a
decisão definitiva do processo administrativo fiscal, não se torna possível
a dedução almejada.
Ainda que estivesse devidamente escriturada, não poderia ser
considerada a despesa dedutível para fins de apuração do lucro real em
função da exigibilidade suspensa, conforme disposto no art. 41, § 1o , da
Lei 8.981/95, verbis:
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro
real, segundo o regime de competência.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial.
Note-se que se for considerado procedente em definitivo o lançamento a
título de Pis e da Cofins, restará possível a dedutibilidade naquele
momento futuro em que poderá ser provisionada tais despesas. Por outro
lado, caso se concedesse a dedutibilidade desejada desde já, o risco para
a Fazenda seria irreversível na hipótese de decisão definitiva favorável à
Recorrente, em todo ou em parte.
Por esses motivos, entendo correta o procedimento adotado pela
autoridade fiscal.
8
Das violações a princípios
Por fim, no que diz respeito aos argumentos fundamentados na violação
aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, da capacidade
contributiva e da segurança jurídica, bem como ao efeito confiscatório
das multas isoladas e de ofício, e demais argumentos principiológicos,
entendo que não apresentam força argumentativa capaz de infirmar as
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

razões de decidir acima expostas, bem como não poderiam ter o condão
de afastar qualquer norma por inconstitucionalidade nesse Conselho,
consoante o seguinte enunciado da súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005

Ante todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de
nulidade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para
afastar as glosas de receita e a realocação de despesas e custos diretos
relativos à atividade de Supermercado, de forma que a Unidade de
Origem proceda à nova apuração do lucro real e da base de cálculo da
CSLL, para fins de determinação da exigência tributária.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para afastar as glosas de receita e a realocação de despesas e custos diretos
relativos à atividade de Supermercado, de forma que a Unidade de Origem proceda à nova
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL para fins de determinação da exigência
tributária.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.104 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.721644/2016-32

Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital